Tribunal: TJDFT
Processo: 0003251-89.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DESPACHO 1. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em resposta ao Ofício no 313/VEF, informando-o que os executados LINO MARTINS PINTO e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO não integram o presente precatório. Quanto à executada GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, denominação anterior OK AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, informe-o a impossibilidade de cumprimento da penhora, haja vista que o crédito por ela adquirido foi utilizado em processo de compensação tributária em 2006 e que já foi determinada a expedição de Certificado de Compensação Tributária. 2. Aguarde-se o cumprimento da sentença de extinção id 12820698. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios